Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710196-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASILIA COMUNICACAO LTDA - ME tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712657-31.2018.8.07.0001, não admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado pela credora, ora agravante, nos seguintes termos (ID 44856174): "O pedido de instauração de incidente de desconsideração jurídica, ID no 104832785, observou os requisitos dispostos nos artigos 50, do Código Civil, e art. 134, §4o, do CPC, tendo a parte credora demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para o incidente. A parte credora fundamentou o pedido com base na operação policial da qual a empresa executada foi alvo, Operação Acrônimo, ocasião na qual a empresa ré foi investigada por supostos esquemas em desfavor de veículos de comunicação, mediante a subcontratação de agências sem que ocorresse o repasse de valores, entendendo estar, portanto, configurado o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Ainda, a decisão de ID no 120294193 deferiu o processamento do presente incidente, sob os fundamentos já expostos, mediante a constatação de que as quotas sociais encontravam-se registradas em nome do espólio, sendo que, a administração e gestão da mesma era realizada por seu ex-sócio, AGNELO DE CARVALHO PACHETO, possível sócio oculto. Dessa forma, não há que se falar em inépcia. De acordo com o art. 790 do CPC, são sujeitos à execução os bens do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. A jurisprudência do TJDFT acolhe a teoria expansiva da desconsideração, para atingir o sócio oculto, considerando como aquele que coloca pessoa jurídica em nome de terceiro, mas continua responsável pela atividade empresarial. Nesse sentido, as seguintes ementas: (...) Os elementos trazidos aos autos pelo exequente revelam fortes indícios de que AGNELO DE CARVALHO PACHECO está à frente da atividade desempenhada pela parte executada. Tais elementos se consubstanciam no fato de que, em que pese o item 2 da 39a Alteração contratual, Id 100040508, tenha previsto que o Espólio de Agnello Bueno Pacheco se comprometeu a reconstituir a pluralidade de sócios no prazo máximo de 180 dias, tal prazo transcorreu há muito, tendo em vista que a alteração contratual é datada de 30/10/2019. Tendo, no entanto, as quotas permanecido sob a titularidade do espólio, enquanto que a administração e gestão da mesma permaneceu sendo realizada por AGNELO DE CARVALHO PACHECO. Dessa forma, afastada a alegação de ilegitimidade passiva aduzida pela parte ré. Cumpre ressaltar que o próprio executado confirma praticar atos de gestão na sociedade empresária, principalmente em virtude de ser o inventariante do único sócio da pessoa jurídica. Entretanto, não vislumbro, a partir das provas apresentadas nos autos, a existência de excesso pelos atos de gestão praticados pela parte ré, seja por culpa ou dolo, capazes de caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme dispõem os artigos 50 e 1.010, do Código Civil. Ao contrário, a parte executada informou, ainda, que todo o patrimônio da parte executada, bem como de seu sócio falecido, foi expropriado por meio de ações judiciais ajuizadas em momento pretérito à presente execução, motivo pelo qual as diligências realizadas com o intuito de satisfazer o crédito restaram infrutíferas. Informou também que a sociedade empresária encontra-se sem atividade de fato, sem sede constituída, bem como sem contratação de funcionários para desempenho de suas atividades. Ainda, o fato de a pessoa jurídica não ter quitado o débito exequendo não é suficiente para configurar as possibilidade legais para desconsideração da personalidade jurídica em face do administrador não sócio, diante da ausência de demonstração eventual confusão patrimonial entre este e a executada, desvio de recursos ou transferência de bens ou qualquer manobra que evidenciasse tentativa de ocultar o patrimônio pessoal, observadas as normas de direito civil já apontadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Após a preclusão, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.” Em suas razões, a agravante sustenta que a legislação reconhece a figura da sociedade de fato e tem entendido que todos os sócios/administradores que tenham direitos e responsabilidades perante a empresa, ainda que não registrados como sócios, são considerados sócios de fato. Afirma que “o próprio juízo de piso reconheceu a ocorrência de operação policial da qual a empresa executada foi alvo, Operação Acrônimo, ocasião na qual a empresa ré foi investigada por supostos esquemas em desfavor de veículos de comunicação, mediante a subcontratação de agências sem que ocorresse o repasse de valores, entendendo estar, portanto, configurado o desvio de finalidade e a confusão patrimonial.” Aponta suposta lesão a credores. Defende a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega que os requisitos do artigo 50 do Código de Processo Civil estariam presentes. Por fim, requer: “Diante das razões acima delineadas, requer a agravante seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso, a fim de reformar a Decisão de ID no 145360589 e reconhecer o desvio de finalidade perpetrado pelo executado/agravado e, consequentemente, seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que a execução possa ser redirecionada para o Sr. Agnelo Carvalho Pacheco e, posteriormente, para o Espólio do executado, nos moldes do art. 50 do CC/02” (ID 44856172, p. 12). Preparo recolhido (ID 44856179). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator